Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59 DA LEI 8.245/91.

I – Nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991, para a concessão da medida liminar de desocupação é indispensável a comprovação da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada, bem como da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento e ainda que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta, o que não foi demonstrado pela agravante-autora.

II – Na demanda, diante da controvérsia formada e da ausência de comprovação dos termos da relação locatícia, cuja falta não foi suprida por outros meios, torna-se inviável o deferimento, nesse momento processual, da medida de desocupação pleiteada, devendo-se aguardar o regular processamento da ação de despejo.

III – Agravo de instrumento desprovido.